Tribunal: TJMT
Processo: 1051343-95.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051343-95.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VITORIA MARQUES DE ARAUJO - CPF: 808.999.941-72 (RECORRENTE), CARLOS ALBERTO ALBUES PETRONILIO - CPF: 793.113.261-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO ACOLHIDA. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. DOENÇA INCAPACITANTE. CEGUEIRA MONOCULAR. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL PARA O EXERCÍCIO DE QUALQUER ATIVIDADE LABORATIVA. REDUÇÃO PREVIDENCIÁRIA INDEVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR OUTRO FUNDAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por policial militar estadual da reserva remunerada contra sentença que julgou improcedente o pedido de redução parcial de contribuição previdenciária. A Recorrente, portadora de doença incapacitante - de cegueira monocular, visa a redução da alíquota de contribuição previdenciária para 14% sobre os valores que excedem o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), nos termos da Lei Complementar no 700/2021. Em contrapartida, o Estado de Mato Grosso suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, enquanto o MTPREV alegou que a ausência de incapacidade total para atividade laborativa, conforme laudo de Perícia Médica Oficial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação;
(ii) verificar se a Recorrente preenche os requisitos legais para obtenção da redução parcial da contribuição previdenciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Estado de Mato Grosso não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que, a partir da vigência da Lei Complementar no 560/2014, o MTPREV, enquanto entidade autárquica com personalidade jurídica própria, é o responsável pelas questões relacionadas à contribuição previdenciária da servidora na inatividade.

4.

A legislação aplicável (LC no 202/2004, art. 2o, § 4o) exige, para a concessão de isenção parcial da contribuição previdenciária, que a doença incapacitante conste no rol do art. 6o, XIV, da Lei Federal no 7.713/1988 e que seja reconhecida a incapacidade total para o desempenho de qualquer atividade laborativa pela Perícia Médica Oficial.

5.

No caso, embora a Recorrente seja portadora de doença incapacitante – cegueira monocular – prevista na Lei no 7.713/1988, a Perícia Médica Oficial concluiu que ela não está totalmente incapacitada para o desempenho de qualquer atividade laborativa. Portanto, não preenche o segundo requisito necessário para a concessão da redução da contribuição previdenciária.

6.

A sentença de improcedência deve ser mantida, com fundamento na ausência de preenchimento dos requisitos legais para a redução da contribuição previdenciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, Código de Processo Civil”.

A Reclamante, ora Recorrente, é policial miliar estadual da reserva remunerada, tendo sido transferida para a inatividade em 13/05/2024, é portadora de doença incapacitante denominada Cegueira Monocular, e, em suas razões recursais, visa à reforma da sentença para que seja reconhecido o direito à redução da contribuição previdenciária, isto é, que os descontos sejam na alíquota de 14% sobre os valores que excedem o teto do RGPS, conforme Lei Complementar n. 700 de 10/08/2021. Sustenta que tanto a visão monocular quanto a binocular caracterizam o direito da isenção parcial da contribuição previdenciária.

O Estado de Mato Grosso e o MTPREV, em suas contrarrazões recursais, arguiram preliminar de ilegitimidade passiva do Estado e, no mérito, pugnam pela manutenção da sentença de improcedência sob o fundamento de que a autora não preencheu os requisitos legais para a concessão do benefício, pois a Perícia Médica Oficial concluiu pela ausência de incapacidade permanente para qualquer atividade laborativa.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1051343-95.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Vitória Marques de Araújo

Recorrida(s):

Estado de Mato Grosso

Mato Grosso Previdência - MTPREV

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/02/2025 (Plenário Virtual)

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES

Colendos Pares;

O Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões, arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que não tem legitimidade passiva para fins de restituição do indébito tributário relativo aos descontos de contribuições previdenciárias sobre proventos de aposentadoria/reforma, de modo que o MTPREV é a única parte legítima para figurar na presente ação.

Tendo em vista que a presente demanda visa a isenção parcial de contribuição previdenciária que abrange o período de inatividade da servidora, e, considerando que a Lei Complementar no 560, de 31/12/2014, estabelece que o MTPREV é entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir da vigência da referida norma (1o/1/2015).

Ante o exposto, acolho a preliminar de arguida em contrarrazões, e
reconheço
a ilegitimidade passiva
do Estado de Mato Grosso
, via de consequência, julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito, com relação a este Reclamado, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

No presente caso, restou incontroverso que a Recorrente é policial militar estadual da reserva remunerada, tendo sido transferida para a inatividade, portador de doença incapacitante, a saber, cegueira monocular, conforme laudo pericial oficial, juntado a exordial.

A respeito do desconto previdenciário para portador de doença incapacitante, eis o que disciplina o inciso IV e o §4o do art. 2o da Lei Complementar 202/2004,
in verbis
:

Art. 2o As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional no
41/03
) e o art. 4o da Emenda Constitucional no
41/03
, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

(...)

IV - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta Lei Complementar. (grifei)

(...)

§ 4o Para efeito do disposto neste artigo, consideram-se doenças incapacitantes as constantes do art. 6o, inciso XIV, da Lei Federal no 7.713, de 22 de dezembro de 1988,
que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa
, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica designada pela Unidade Gestora Única do RPPS do Estado de Mato Grosso. (grifei)

Diante do teor do §4o acima transcrito, vê-se que para que seja concedida a isenção previdenciária, é necessário que a doença esteja no rol de doenças incapacitantes da Lei Federal n. 7.713/1998 e que a doença impeça totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecida pela Perícia Médica Oficial.

No presente caso, a Recorrente fui submetida a Perícia Médica Oficial em 26/06/2024, quando da solicitação administrativa da isenção previdenciária junto ao MTPREV, sendo concluído o seguinte pelo Médico Perito Dr. Pedro Vieira – CRM/MT 15162:

De acordo com o Laudo Médico, a Recorrente preencheu o requisito de ser portadora de doença incapacitante previsto na Lei Federal n. 7.713/1998, a saber, Cegueira em um olho. Contudo, não preencheu o segundo requisito necessário para concessão da isenção previdenciária, pois NÃO está incapacitada para qualquer atividade laborativa.

Se a doença da Recorrente não a impede totalmente de desempenhar qualquer atividade laborativa, não há como conceder a isenção previdenciária almejada, em face ao disposto na Lei Complementar n. 202/2004.

Por isso, a sentença de improcedência deve ser mantida, mas sob outro fundamento, qual seja por não preenchimento dos requisitos legais para concessão da isenção/redução previdenciária prevista na Lei Complementar n. 202/2004.

Ante o exposto,
conheço do recurso, porém nego-lhe provimento. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025